Tribunal: TJSP
Processo: 2109271-17.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que declara os autores habilitados e determina a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000.
Litisconsórcio. Radiografia acostada revelando que ALAÍDE PEREIRA DA COSTA, ESPÓLIO DE JOÃO

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que declara os autores habilitados e determina a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000.
Litisconsórcio. Radiografia acostada revelando que ALAÍDE PEREIRA DA COSTA, ESPÓLIO DE JOÃO MAXIMINO, MARIA PETRA MARMONGE FERREIRA, ESPÓLIO DE ABEL NASCIMENTO DE JESUS, ESPÓLIO DE JUAN FIGOLS BONVEHI, SIRLEI DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA, VALDIR FRANCISCO DOS SANTOS e VANDERLEI SPOZATO não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram mediante outras modalidades. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC) – Condenação destas autoras no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada gratuidade.
Necessidade de serem juntadas as radiografias de ABÍLIO FERNANDES, ABRÃO LEME DO PRADO, BENEDITO DE CAMPOS, MARÇALINO GOMES DIAS, MARCELO CANDIDO DE FREITAS, ESPÓLIO DE OSVALDO FERREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO SCARABELO, NURIA COSTA CAPDEVILA, ESPÓLIO DE NESTOR POLEZ e VALDEMAR PEREIRA MESQUITA - Inversão do ônus da prova, com determinação do prosseguimento do feito com a apresentação da documentação pertinente.
Provimento, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2109271-17.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados ABILIO FERNANDES, ABRÃO LEME
DO PRADO, ALAÍDE PEREIRA DA COSTA, JOÃO MAXIMINO (ESPÓLIO),
BENEDITO DE CAMPOS, MARÇALINO GOMES DIAS, MARCELO CANDIDO
DE FREITAS, MARIA PETRA MARMONGE FERREIRA, OSVALDO FERREIRA
(ESPÓLIO), JOÃO SCARABELO (ESPÓLIO), ABEL NASCIMENTO DE JESUS
(ESPÓLIO), JUAN FIGOLS BONVEHI (ESPÓLIO), NESTOR POLEZ (ESPÓLIO),
SIRLEI DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA, VALDEMAR PEREIRA
MESQUITA, VALDIR FRANCISCO DOS SANTOS e VANDERLEI SPOZATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109271-17.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 75056
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2109271-17.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADOS: ABILIO FERNANDES, ABRÃO LEME DO PRADO, ALAÍDE PEREIRA
DA COSTA, JOÃO MAXIMINO, BENEDITO DE CAMPOS, MARÇALINO GOMES DIAS,
MARCELO CANDIDO DE FREITAS, MARIA PETRA MARMONGE FERREIRA,
OSVALDO FERREIRA, JOÃO SCARABELO, ABEL NASCIMENTO DE JESUS, JUAN
FIGOLS BONVEHI, NESTOR POLEZ, SIRLEI DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA,
VALDEMAR
PEREIRA
MESQUITA,
VALDIR FRANCISCO DOS SANTOS E
VANDERLEI SPOZATO
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil
pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que
declara os autores habilitados e determina a suspensão do feito até
o trânsito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000.
Litisconsórcio. Radiografia acostada revelando que ALAÍDE
PEREIRA DA COSTA, ESPÓLIO DE JOÃO MAXIMINO,
MARIA PETRA MARMONGE FERREIRA, ESPÓLIO DE
ABEL NASCIMENTO DE JESUS, ESPÓLIO DE JUAN FIGOLS
BONVEHI, SIRLEI DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA,
VALDIR
FRANCISCO
DOS
SANTOS
e
VANDERLEI
SPOZATO não são titulares do direito tutelado na sentença
proferida
na
ACP
no
0632533-62.1997.8.26.0100
-
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram
mediante outras modalidades. A liquidação está contida nos
limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o
seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do
CPC) Condenação destas autoras no pagamento das verbas
sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada
gratuidade.
Necessidade de serem juntadas as radiografias de ABÍLIO
FERNANDES, ABRÃO LEME DO PRADO, BENEDITO DE
CAMPOS,
MARÇALINO
GOMES
DIAS,
MARCELO
CANDIDO DE FREITAS, ESPÓLIO DE OSVALDO FERREIRA,
ESPÓLIO
DE
JOÃO
SCARABELO,
NURIA
COSTA
CAPDEVILA, ESPÓLIO DE NESTOR POLEZ e VALDEMAR
PEREIRA MESQUITA - Inversão do ônus da prova, com
determinação do prosseguimento do feito com a apresentação da
documentação pertinente.
Provimento, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109271-17.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de agravo interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A. objetivando a reforma a decisão de fls. 203/204 que declarou
habilitados os autores e determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado
do AI 2190684-86.2016.8.26.0000. Em suma, a recorrente assevera que juntou
documentos que provam que a contratação dos autores não está incluída no que se
decidiu na ação coletiva e impugna a inversão do ônus da prova, com o que requer a
reforma da decisão.
Contraminuta apresentada pelo não provimento.
Decide-se.
De início, impõe-se reconhecer a ilegitimidade de parte e extinguir
o feito por falta de interesse processual em relação aos autores ALAÍDE PEREIRA DA
COSTA, ESPÓLIO DE JOÃO MAXIMINO, MARIA PETRA MARMONGE FERREIRA,
ESPÓLIO DE ABEL NASCIMENTO DE JESUS, ESPÓLIO DE JUAN FIGOLS BONVEHI,
SIRLEI DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA, VALDIR FRANCISCO DOS SANTOS e
VANDERLEI SPOZATO, na medida em que não se enquadram no título executivo que
embasa a inicial, já que as radiografias dos contratos apresentados nos autos de origem
e também neste agravo demonstram aquisição fora dos parâmetros da ACP
(CONTRATAÇÃO DE PEX NO PERÍODO DE 25.8.1996 A 30.6.1997).
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109271-17.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Os documentos apresentados revelam a pretensão destes autores
de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmaram contrato de expansão (PEX) no
período entre 25.08.1996 e 30.06.1997, mas o fizeram ou na modalidade de
transferência do direito de uso ou na de tarifa de habilitação.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o
documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É
por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença deve ser julgado
extinto em relação tais autores.
Em relação aos demais autores (ABÍLIO FERNANDES, ABRÃO
LEME DO PRADO, BENEDITO DE CAMPOS, MARÇALINO GOMES DIAS, MARCELO
CANDIDO DE FREITAS, ESPÓLIO DE OSVALDO FERREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO
SCARABELO, NURIA COSTA CAPDEVILA, ESPÓLIO DE NESTOR POLEZ e
VALDEMAR PEREIRA MESQUITA), apesar de a recorrente afirmar que já apresentou a
radiografia dos contratos, não há nos autos de origem documentação que confirme essa
assertiva, porquanto nada foi juntado a elidir o direito alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109271-17.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
Diga-se que a questão do ônus da prova não é nova e este relator
que vem, reiteradamente, determinando a exibição dos documentos por parte da
TELEFÔNICA. O mero fato de se tratar de liquidação de sentença genérica não significa
que a prova deva, obrigatoriamente, ser feita com ônus dos interessados, porque cabe
ao magistrado verificar a presença dos requisitos da inversão do ônus da prova e decidir
se cabível ou não.
A mens legis do art. 6o, VIII, do CDC está atrelada não apenas no
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, mas também no prestígio da
isonomia material, sobretudo, porque a simples concessão de direitos não implica,
necessariamente, em equilíbrio na seara consumerista. Ou seja, o instrumento posto à
disposição pelo Diploma Consumerista possibilita não só o acesso à ordem jurídica justa,
mas assegura aos consumidores os meios necessários para efetivação dos seus direitos.
Os requisitos para inversão do ônus da prova são: alegação
verossímil e hipossuficiência. Naquela o juiz deverá se orientar, além das regras
ordinárias de experiência, pelos princípios da razoabilidade e da isonomia, de modo a
permitir a formação de sua convicção; ao passo que nessa deve verificar a limitação
técnica do consumidor em provar o fato alegado.
Assim, em relação a estes autores, fica determinada a inversão do
ônus da prova).
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo, em parte, para 1-
extinguir o cumprimento de sentença em relação aos autores ALAÍDE PEREIRA DA
COSTA, ESPÓLIO DE JOÃO MAXIMINO, MARIA PETRA MARMONGE FERREIRA,
ESPÓLIO DE ABEL NASCIMENTO DE JESUS, ESPÓLIO DE JUAN FIGOLS BONVEHI,
SIRLEI DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA, VALDIR FRANCISCO DOS SANTOS e
VANDERLEI SPOZATO nos termos do art. 485, VI do CPC, ficando condenados ao
pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em R$
1.500,00, observada eventual gratuidade da justiça e 2- determinar a inversão do ônus
da prova em relação ABÍLIO FERNANDES, ABRÃO LEME DO PRADO, BENEDITO DE
CAMPOS, MARÇALINO GOMES DIAS, MARCELO CANDIDO DE FREITAS, ESPÓLIO
DE OSVALDO FERREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO SCARABELO, NURIA COSTA
CAPDEVILA, ESPÓLIO DE NESTOR POLEZ e VALDEMAR PEREIRA MESQUITA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109271-17.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
ENIO ZULIANI
Relator